Tribunal: TJSP
Processo: 2099737-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TUTELA "INAUDITA ALTERA PARTE". PRETENSÃO DE IMEDIATA EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Nesse momento processual, diante das poucas provas apresentadas, a situação exige que se aguarde o exercício do contraditório, da ampla defesa e a dilação probatória.
Agravo não provido.